Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702195-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA AVELINA LORENCENA DA FONSECA GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Avelina Lorencena da Fonseca Guerra contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante contra o Distrito Federal (Processo no 0756775-71.2023.8.07.0016), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal a disponibilizar, com urgência, o procedimento cirúrgico denominado Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53197985). Sem contrarrazões (ID 54291126). Parecer ministerial no ID 54844953. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual ao processo de origem, no 0756775-71.2023.8.07.0016, observo que foi proferida sentença em 17/01/2024 julgando procedente em parte o pedido deduzido na inicial, determinando que o réu fornece à autora o procedimento cirúrgico solicitado, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Assim, existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, com interposição de recurso inominado por parte da requerente, ora agravante, em 01/02/2024, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade, uma vez que buscava reformar decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. As questões relacionadas à sentença proferida devem ser analisadas em eventual julgamento do recurso inominado, cabível na espécie. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. STJ. Corte Especial. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015 (Info 573)." Na mesma linha é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0753382-75.2022.8.07.0016), em 24/01/2023, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização da cirurgia. Para mais, consta dos autos o ofício 757/2023 - SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento da cirurgia para o dia 25/01/2023 no Hospital Regional de Sobradinho. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660380, 07017952820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o interesse recursal, constituem matéria de ordem pública, julgo PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, sem prejuízo da análise e deliberação de eventual recurso inominado interposto contra a sentença, caso preenchidos os requisitos legais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito